Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703291-11.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDA: ELIANE FERREIRA BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI. TERRENO SITUADO NA FAZENDA PARANOAZINHO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA AOS POSSUIDORES. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO INTERROMPIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): "É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística". 2. É certo que a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restam dúvida quanto à possibilidade de aplicação às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade, providência essa não atendida pelas medidas judiciais invocadas pela autora. 4. No caso em exame, a suplicante detém a posse do imóvel desde 2004, nele tendo comprovadamente estabelecido sua moradia. Portanto, considerando que a ação de usucapião foi ajuizada em 25/03/2022, tem-se por preenchidos os requisitos legais, notadamente quanto ao tempo de posse, para o reconhecimento do direito à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva. 5. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o “improbus litigator”. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida tem o dever de indenizá-la, sob pena de haver enriquecimento ilícito; c) artigos 10, 11 e 12, todos da Lei no 6.766/1979, afirmando que “os direitos que derivam de parcelamento do solo urbano só podem ser plenamente exercidos, no caso concreto, quando atendidas as exigências ambientais e urbanísticas” (ID 69439135, p. 14). Aduz que o caso em apreço não se amolda ao Tema 1.025 do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal, asseverando a necessidade de observância ao cumprimento da função social da propriedade. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece curso o apelo quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, e 10, 11 e 12, todos da Lei no 6.766/1979, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004